Tribunal: TCU
Processo: 039.395/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7337/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ticket Soluções HDFGT S.A. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 25/2020 promovido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) para a contratação de serviços de fornecimento de combustível e manutenção dos veículos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, compondo o patrimônio das 11 (onze) unidades da aludida entidade, sob o valor anual estimado de R$ 1.029.330,24; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria, em suma, alegado a subsistência da indevida exigência de comprovação, para a qualificação técnica, de a licitante possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação; Considerando que, em resposta à prévia oitiva, o Cefet-MG teria esclarecido que a referida exigência teria sido retirada do modelo de edital elaborado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para a contratação de serviços continuados, além de o suscitado patamar de 16,66% corresponder a 2 (dois) meses de prestação dos serviços, e, desse modo, buscaria garantir que a contratada possuiria as condições financeiras de manter as suas operações até o recebimento pelo Cefet-MG; Considerando que, ao analisar as referidas justificativas, a Selog assinalou que o aludido modelo de edital elaborado pela AGU seria aplicável apenas às contratações de serviços continuados, com a cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, e, diante da presente contratação não prever a disponibilização de mão de obra, a aludida exigência tenderia a ser restritiva à competitividade no certame; Considerando que, após a análise final do feito, unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a perda de objeto, em face da revogação do Pregão Eletrônico n.o 25/2020, sem prejuízo de promover o envio de ciência sobre as falhas identificadas no aludido certame para serem adotadas as medidas internas cabíveis com vistas à futura prevenção dessas falhas; Considerando, todavia, que a exigência de comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% sobre o valor estimado da contratação teria sido excluída do edital do Pregão Eletrônico n.o 46/2020 promovido em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 25/2020 (ora apreciado), como indicado no sítio do Cefet-MG (http://www.slog.cefetmg.br/divisao-de-compras-dicom/licitacoes/pregoes/2020-2/); Considerando, enfim, que, na representação formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. no bojo do TC Processo 039.170/2020-9 , versando sobre os outros indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 25/2020, a 1a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 3.483/2021 no sentido de conhecer da representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, sem prejuízo, todavia, de promover o encerramento do processo em face da subsequente realização do Pregão Eletrônico n.o 46/2020 com a correção das falhas evidenciadas no aludido processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar o subsequente prejuízo à apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, ante a perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 039.395/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ 03.506.307/0001-57). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jean Urbain Pierre Hubau, entre outros, representando a Ticket Soluções HDFGT S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), nos termos do art. 9o da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as falhas identificadas no aludido Pregão Eletrônico 25/2020 para serem adotadas as medidas internas cabíveis com vistas à prevenção dessas falhas detectadas no presente processo e, especialmente, da ausência de justificativas para a exigência de qualificação econômico-financeira para a comprovação de capital circulante líquido ou capital de giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado das contratações sem a dedicação aí, contudo, de mão de obra exclusiva, em dissonância, assim, com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 8982/2020-TCU-Primeira Câmara e do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , sem prejuízo de o Cefet-MG atentar, ainda, para, diante do lançamento do novo certame, evitar a extensão da atual contratação ou a emergencial contratação dos aludidos serviços; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.